Tribunal: TJSP
Processo: 0400237-20.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – JULGAMENTO DE APELAÇÃO ANTERIOR À EC 45/2004 E RESOLUÇÃO 194/2004 QUE NÃO GERA PREVENÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA LIVRE DISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0400237-20.1994.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado CL ADMINISTRADORA E COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não se conhece do recurso, encaminhando-se os
autos para nova e livre distribuição. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400237-20.1994.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.550
APELAÇÃO CÍVEL No 0400237-20.1994.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: CL ADMINISTRADORA E COMERCIAL LTDA.
COMPETÊNCIA

JULGAMENTO
DE
APELAÇÃO
ANTERIOR À EC 45/2004 E RESOLUÇÃO 194/2004 QUE
NÃO
GERA
PREVENÇÃO

RECURSO
NÃO
CONHECIDO, DETERMINADA LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
Cuida-se de apelação interposta pela Fazenda do Estado contra
a r. decisão de fls. 407/411 que, nos autos da ação ordinária movida por CL
Administradora e Comercial Ltda., em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação que apresentou.
A apelante busca reforma, sustentando em suma que o
precatório EP no 3679/01 foi pago a maior, pelos seguintes motivos: a) não
aplicação da Lei no 11.960/09; b) os cálculos homologados incluíram juros
compensatórios e moratórios em continuação por todo o período da moratória
do art. 78 do ADCT, afrontando a jurisprudência do STF, assentada por meio
de decisão plenária proferida nos autos do RE no 590.751-SP, c) não
incidência da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400237-20.1994.8.26.0053 - São Paulo
3
O inconformismo não pode ser conhecido, uma vez que o
julgamento pela Colenda Quarta Câmara de Direito Público em 26 de
novembro de 1998 da Apelação no 055.329-5/7, relator o eminente
Desembargador Clímaco de Godoy, não tem o condão de gerar a prevenção
anotada a fls. 451.
Como pontificou na Colenda Turma Especial de Direito Público o
Desembargador Venicio Salles no julgamento do Conflito de Competência no
0008749-21.2014.8.26.0000, “os processos julgados antes da EC no 45/2004 e
Resolução TJSP 194/2004 devem ser visto sob uma ótica diferente.
A partir de 2005 os Tribunais de Alçada foram extintos, unificando
toda a segunda instância do Estado de São Paulo no Tribunal de Justiça.
Alguns processos permaneceram vinculados aos respectivos relatores nos
termos do art. 7o da resolução 194/2004.
“Artigo 7o - A composição e a competência dos atuais órgãos dos
Tribunais de Alçada e das Seções do Tribunal de Justiça permanecem
válidas para o julgamento dos processos já colocados em mesa ou
encaminhados ao revisor com voto do relator e para o julgamento de
eventuais embargos declaratórios e infringentes relativos a esses
feitos.”
Em face a reestruturação do Tribunal de Justiça, com a
incorporação de novos Desembargadores e criação de novas Câmaras, não
há que se falar em prevenção em relação aos processos com julgamento
anterior a unificação. Em primeiro porque as Câmaras dos Tribunais de Alçada
foram extintas não podendo gerar futuras prevenções e em segundo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0400237-20.1994.8.26.0053 - São Paulo
4
uma nova estrutura foi criada no Tribunal de Justiça, não justificando a
vinculação dos processos.
No caso dos autos, o recurso de apelação em que a 4a Câmara
de Direito Publico alega a prevenção, foi julgado em maio de 1992, pelo Des.
Gildo dos Santos. Período, portanto anterior a EC 45/2004 não gerando a
prevenção.”
Idêntica posição vem sendo adotada pela Colenda Turma
Especial
de
Direito
Privado
I
(Conflito
de
Competência
no
0051791-23.2014.8.26.0000, relator o Desembargador Donegá Morandini) e
por inúmeras Câmaras da seção de Direito Público, de que são exemplos os
julgamentos
proferidos
no
Agravo
de
Instrumento
no
2077802-21.2015.8.26.0000, relator o Desembargador Paulo Barcellos Gatti e
Apelação no 0424015-77.1998.8.26.0053, relator o Desembargador Ronaldo
Andrade.
Em tais condições, não se conhece do recurso, encaminhando-se
os autos para nova e livre distribuição.
RICARDO FEITOSA
RELATOR